Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-26.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADITAMENTO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.572,30, a título de danos materiais e o valor de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74677300).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 3.572,30, a título de danos materiais e a quantia de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 01/11/2024, seu companheiro estacionou seu veículo em estacionamento fechado e administrado pela ré, sendo que o automóvel foi subtraído do local por autor desconhecido. Informou que seu companheiro, ao retornar ao local, por volta das 14h, identificou que o veículo não se encontrava mais no estacionamento. Discorreu que as câmeras de segurança do estacionamento confirmaram que, por volta das 13h46, uma pessoa desconhecida abriu o veículo, arrebentou a corrente que prendia o volante e saiu do estacionamento passando por cima do meio-fio. Destacou que não obteve acesso às imagens para download e que o veículo foi localizado no dia 05/11/2024 no Estado de Goiás, sendo que o automóvel encontrava-se parcialmente desmontado, sem algumas peças. Afirmou que suportou gastos no valor de R$ 3.572,30 para aquisição de peças e conserto do veículo. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que também teve que arcar com a quantia de R$ 600,00 para reparar o veículo e que o valor não foi contabilizado na indenização por danos materiais. Argumentou que foi exposta a um constrangimento ilegal nas dependências da ré e que a recorrida não adotou as medidas de segurança suficientes para evitar o crime. Defendeu que houve uma grande falha na prestação do serviço e que ficou 18 dias consecutivos sem poder usufruir do automóvel. Requereu a majoração da indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 e da reparação por danos materiais ao valor de R$ 4.172,30.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão é definir se os valores fixados a título de danos materiais e morais são adequados e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Admite-se o aditamento do pedido após a citação, desde que ocorra até o saneamento do processo e haja o consentimento do réu, assegurado o contraditório, nos termos do art. 329, II, do CPC. No caso, a citação se deu em 23/01/2025 em razão do comparecimento espontâneo (ID 74677262), tendo a ré apresentado sua defesa em 11/03/2025 (ID 74677268). O aditamento do pedido de reparação de danos materiais para inclusão da quantia de R$ 600,00 ocorreu em 06/05/2025 (ID 74677279, não tendo a ré manifestado anuência ao aditamento. Logo, correta a sentença que desconsiderou o valor de R$ 600,00 na fixação da reparação dos danos materiais.
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção suficiente, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
9. Na espécie, o fato de a recorrente ter ficado 18 dias consecutivos sem o seu veículo não é capaz de justificar a majoração do valor da indenização por danos morais, sobretudo na medida em que a autora tinha acesso a outros meios de locomoção e não demonstrou prejuízo moral apto a majorar a condenação fixada. Assim, considerados os parâmetros acima explicitados e o desdobramento fático do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.